Tribunal: STF
Processo: Rcl 60560
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010877-89.2017.5.03.0132, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324 e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, José Raimundo de Souza propôs ação trabalhista em desfavor do Banco BMG S.A. e da Espaço Novo Promotora de Vendas Ltda., objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego com o Banco, o seu enquadramento na categoria de bancário e a quitação de verbas trabalhistas respectivas.



    O reclamante afirma que, tendo sido a ação julgada parcialmente procedente pelo Juízo Singular, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário da parte obreira, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes e determinar o retorno dos autos à origem para a análise dos demais pedidos.



    Após o cumprimento da determinação pelo Juízo Singular, com prolação de nova sentença, o reclamante interpôs recurso ordinário, o qual restou desprovido pelo TRT 3.



    Interposto recurso de revista, e, logo após, agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo para conhecer do recurso de revista interposto quanto ao tema terceirização e afastou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante.



    Ocorre que, após interposição de agravo interno, o TST a ele deu provimento, com fundamento no item I da Súmula nº 331/TST, entendendo correta a decisão do TRT 3, pois configurada fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre BMG e Espaço Novo Promotora de Vendas Ltda.



    Afirma que 



    “27. Destaca-se que sequer há menção na r. decisão ora reclamada quanto à existência de prova de subordinação jurídica ao banco ora autor, limitando-se o decisum a afirmar que o demandante era subordinado ao Banco reclamante, sob o argumento de que a instituição não mantinha agência na localidade onde o laborista prestou serviços, e, ainda, “que a ilicitude da terceirização decorre da demonstração de que o autor era o único representante da reclamada naquela localidade” (sic) 



    28. Importante frisar que restou clara a hipótese em que o laborista, ora reclamado, não estava subordinado ao Banco BMG S/A, mas apenas à primeira reclamada dos autos principais e real empregadora e que suas atividades estavam vinculadas àquelas desempenhadas pela própria empregadora.



    (...)



    31. Da análise sistemática do quadro fático delineado pelo próprio v. acórdão recorrido, não é possível que a r. decisão proferida por Turma do TST reconheça a existência do ‘distinguishing’ em relação à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no ‘Leading Case’ RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), sob o fundamento de que a ilicitude da terceirização decorre da demonstração de que o obreiro era o único representante da reclamada naquela localidade.”



    O Banco BMG S.A. pondera que há desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324, mediante o qual o STF assentou a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais.



     Diz, também, que o julgado vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, ao “afast[ar] a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95”.



    Requer que seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito pede,



    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0010877-89.2017.5.03.0132, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725;”



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TST, reformando o próprio entendimento firmado anteriormente, reconheceu a existência de vínculo trabalhista diretamente com o banco ora reclamante, em acórdão assim ementado na parte que interessa:



    II - AGRAVO DO RECLAMANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. DISTINGUISHING DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252. Em face das alegações constantes do agravo em análise, deve ser provido o apelo para melhor exame do recurso de revista do reclamado, reconsiderando a decisão monocrática anterior. Agravo do reclamante provido. III – REEXAME DO RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. DISTINGUISHING DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252. A possibilidade de terceirização de forma ampla, nas atividades-meio e atividades-fim das empresas, foi tema objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958.252, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão. Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.932, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que "é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada". Assim, não se cogita mais da formação de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento de que houve terceirização de sua atividade-fim. Todavia, remanesce a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego quando comprovados os requisitos do artigo 3º da CLT em relação à empresa tomadora de serviços. No caso concreto, o TRT, ao apreciar as provas dos autos, constatou a fraude na terceirização. Foi destacado no acórdão recorrido que o reclamante atuava como preposto do banco réu e era seu único representante na localidade da prestação dos serviços. Premissas insuscetíveis de revisão nesta instância extraordinária - óbice da Súmula 126/TST. Nesse contexto, constata-se que o caso dos autos não é abarcado pela citada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois as especificidades comprovam a subordinação direta do reclamante ao tomador de serviços e a caracterização de fraude - violação do art. 9º da CLT -, o que desassemelha a hipótese vertente daquelas que originaram as teses vinculantes editadas pela Suprema Corte – distinguishing. Dessa forma, a conclusão do Tribunal Regional, que reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços e a aplicação das normas correlatas, está de acordo com a diretriz consubstanciada na Súmula 331, I, deste Tribunal Superior. Incidência dos óbices da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Precedentes específicos. Recurso de revista do reclamado não conhecido.



    Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que, fazendo alusão expressa à Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 0010877-89.2017.5.03.0132, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente